Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INVALIDEZ PERMANENTE. ACIDENTE. MILITAR. INVALIDEZ PARCIAL. GRAU DE PERDA LABORATIVA DEFINIDA EM 25%. CAPACITAÇÃO PARA OUTRAS ATIVIDADES CIVIS HABITUAIS QUE NÃO AS MILITARES. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o apelante-autor alegue que o contrato de seguro de vida é específico para militares, este engloba qualquer atividade profissional. É que referido contrato poderia abranger funcionários do Banco do Brasil e empregados da Fundação Habitacional do Exército (FHE) e POUPEX.
2. De acordo com o STJ, “Nos termos da jurisprudência dominante desta Corte, não se revela abusiva a cláusula que prevê a limitação da indenização securitária proporcional ao percentual de invalidez, desde que não haja deficiência no dever de informação, por parte da seguradora, de que a cobertura poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado.” (STJ, AgInt no AREsp 1684630/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2.1. Vale frisar: “As normas consumeristas visam equilibrar a relação contratual e não desequilibrá-la de forma arbitrária ou desmedida apenas para favorecer a qualquer custo a figura do consumidor.” (STJ, REsp 1727718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018).
3. No caso em discussão, definido em perícia que o apelante apresenta incapacidade permanente, parcial, incompleta, grau leve (25%) no joelho esquerdo. Assim, considerando que a incapacidade do segurado-autor-apelante é parcial e permanente, a indenização devida é de acordo com o grau de invalidez conforme previsto no contrato, devendo ser aplicada a tabela SUSEP para o cálculo da indenização, condições estas que observam as garantias do Código de Defesa do Consumidor.
4. Recurso conhecido e improvido.